Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-23.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803880-23.2022.8.14.0133

APELANTE: JANETE SILVA DA CONCEICAO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JANETE SILVA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803880-23.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S): JANETE SILVA DA CONCEICAO.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, movida por Janete Silva da Conceição.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas pelo embargante consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a incompetência da Justiça Estadual em razão da origem dos recursos do FAR; (ii) a natureza da atuação do banco como mero agente financeiro; (iii) a necessidade de chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo; e (iv) a inaplicabilidade da Súmula 508 do STF ao caso.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à competência da Justiça Estadual e à aplicabilidade da Súmula 508 do STF, pois tais questões foram enfrentadas na decisão monocrática e não foram renovadas nas razões do agravo interno, ocorrendo preclusão.

4. A natureza da atuação do banco foi expressamente abordada no acórdão embargado, que reconheceu que o embargante não atua como mero agente financeiro, mas como representante do FAR e executor do programa habitacional.

5. Não constou das razões do agravo interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, inexistindo omissão a ser sanada.

6. Os embargos de declaração visam, na verdade, à rediscussão do julgado por mero inconformismo com a decisão, não se prestando a esse fim.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803880-23.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

EMBARGADO(A)(S):
JANETE SILVA DA CONCEICAO.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra Acórdão proferido em apelação cível que negou provimento ao recurso do embargante em ação indenizatória movida por
JANETE SILVA DA CONCEIÇÃO
, envolvendo imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão incorre em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre questões essenciais para a correta solução da controvérsia.

Quanto à competência da Justiça Federal, o embargante argumenta que o acórdão não enfrentou a questão da incompetência do juízo estadual, expressamente suscitada na apelação, considerando que os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) são integralmente oriundos do orçamento da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme estabelecido no Tema 828 do STF.

No que diz respeito à aplicação do art. 2º, II da Lei nº 11.977/2009 e do art. 9º, parágrafo único, incisos I e II do Decreto nº 7.499/2011, o embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente a natureza da atuação das instituições financeiras no PMCMV, que se limitam a atuar como meros agentes financeiros, sem responsabilidade sobre a qualidade, prazo e seguro da obra, competências que recaem sobre a construtora.

Em relação à violação do art. 4º, inciso VI e parágrafo único da Lei nº 10.188/2001, sustenta que a decisão deixou de determinar o chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, ignorando sua responsabilidade legal expressa de representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, além de sua competência para definir os critérios técnicos de aquisição, alienação e arrendamento dos imóveis do programa.

Quanto à inaplicabilidade da Súmula 508 do STF, o embargante argumenta que o acórdão não enfrentou o argumento de que referida súmula não se aplica ao caso, uma vez que o Banco do Brasil não possui ingerência sobre a gestão e administração do programa, limitando-se a figurar como executor da obra, sem participação ativa na definição dos critérios técnicos ou na fiscalização do empreendimento.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, movida por Janete Silva da Conceição.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas pelo embargante consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre: (i) a incompetência da Justiça Estadual em razão da origem dos recursos do FAR; (ii) a natureza da atuação do banco como mero agente financeiro; (iii) a necessidade de chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo; e (iv) a inaplicabilidade da Súmula 508 do STF ao caso.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à competência da Justiça Estadual e à aplicabilidade da Súmula 508 do STF, pois tais questões foram enfrentadas na decisão monocrática e não foram renovadas nas razões do agravo interno, ocorrendo preclusão.

4. A natureza da atuação do banco foi expressamente abordada no acórdão embargado, que reconheceu que o embargante não atua como mero agente financeiro, mas como representante do FAR e executor do programa habitacional.

5. Não constou das razões do agravo interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, inexistindo omissão a ser sanada.

6. Os embargos de declaração visam, na verdade, à rediscussão do julgado por mero inconformismo com a decisão, não se prestando a esse fim.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente rechaçada na decisão monocrática de ID 26251137, porém, nas razões do Agravo Interno julgado pelo Acórdão aqui embargado não houve renovação dessa tese, motivo pelo qual não houve nova apreciação, não havendo que se falar, portanto, em omissão. Aliás, pelo mesmo motivo, no Acórdão embargado não se deliberou novamente sobre a aplicabilidade ao caso dos termos da Súmula 508, do STF.

A pretensão do embargante de trazer tais teses novamente à apreciação apenas em embargos de declaração não merece acolhida, em razão da preclusão.

Avançando, a natureza da atuação do embargante foi abordada de maneira expressa no Acórdão embargado, que conclui que o embargante “não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” e que “a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora”. Portanto, também quanto a este aspecto, não há que se falar em omissão.

Indo adiante, constata-se que não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre “chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo”, daí porque não há que se falar em omissão.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025